Tribunal: TCU
Processo: 009.479/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de impugnação total de despesas dos recursos repassados à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Gestão da Política de Saúde, no exercício de 2008, em conformidade com a Portaria 312/2008 em face de pagamentos a funcionários públicos e a empresa de consultoria, sem comprovação de serviços prestados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão de impugnação total de despesas dos recursos repassados à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Gestão da Política de Saúde, no exercício de 2008, em conformidade com a Portaria 312/2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa do Sr. Meide Silva Anção, Chefe do Departamento de Informática em Saúde da Unifesp, excluindo-o da relação processual; 9.2. julgar regulares as contas do Sr. Marcos Pacheco de Toledo Ferraz, Reitor da Unifesp (período: 1/9/2008 a 5/2/2009), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-se-lhe quitação plena; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Walter Manna Albertoni, Reitor da Unifesp (período: 6/2/2009 a 4/2/2013), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-se-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Samuel Goihman e da empresa Tecenge Assessoria e Treinamento em Gestão Ltda - EPP, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, em solidariedade, conforme o caso, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Responsável (is) 600.000,00 3/2/2009 Samuel Goihman e Tecenge (02.699.739/0001-69) 400.000,00 1/4/2009 225.986,00 31/10/2008 Samuel Goihman (XXX.036.098-XX) 89.019,00 30/11/2008 17.590,00 31/12/2008 66.518,80 31/12/2008 9.5. aplicar ao Sr. Samuel Goihman, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar à Tecenge, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. julgar irregulares as contas dos Srs. Miguel Roberto Jorge, Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas da Unifesp por delegação de competência, Ricardo Ribeiro da Silva, pregoeiro da Unifesp, Maria Letícia dos Santos Mendes, e Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, servidoras da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e § 2o da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, incisos II e III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, incisos II e III, do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.9. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.10. determinar à Unifesp, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento das dívidas pelos Srs. Samuel Goihman, Miguel Roberto Jorge e Ricardo Ribeiro da Silva, efetue, após a devida notificação do Tribunal, os descontos das dívidas na remuneração dos servidores, em favor do Fundo Nacional de Saúde; 9.11. determinar ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 28, I, da Lei 8.443/1992, que, caso não seja comprovado o recolhimento das dívidas pelas Sras. Maria Letícia dos Santos Mendes, e Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo, efetue, após a devida notificação do Tribunal, os descontos das dívidas na remuneração das servidoras, em favor do Fundo Nacional de Saúde; 9.12. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República em São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, com vistas à instrução da Ação Civil Pública o 0023979-43.2016.4.03.6100, aos cuidados da Procuradora da República Lisiane Braecher e comunicar-lhe que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo; e 9.13. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à Universidade Federal de São Paulo.